Tribunal: TJBA
Processo: 0500530-81.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0500530-81.2018.8.05.0201 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500530-81.2018.8.05.0201 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: MICHELLE ROBERTA SOUTO APELADO: WALLACE ALEIXO FERREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado Wallace Aleixo Ferreira da imputação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), pretendendo a condenação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de furto; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal antes do julgamento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP. 4. Em caso de sentença absolutória com recurso exclusivo da acusação, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada ao delito. 5. O crime de furto simples possui pena máxima de 4 anos de reclusão, atraindo prazo prescricional de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal. 6. A pena de multa, quando cominada cumulativamente, prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, II, do Código Penal. 7. O prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia, ocorrido em 14/03/2018, não havendo causas interruptivas posteriores. 8. A sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal. 9. Verificado o transcurso de prazo superior a 8 anos sem interrupção válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 10. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e extinta a punibilidade, de ofício. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Em caso de sentença absolutória recorrida pela acusação, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada ao delito. 3. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. 4. O decurso do prazo prescricional sem causas interruptivas implica a extinção da punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 61 e 386, VII; CP, arts. 107, IV; 109, IV; 114, II; 117; 155, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0500530-81.2018.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado, Wallace Aleixo Ferreira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e, de ofício, declarar extinta a pretensão punitiva, em razão da prescrição, restando prejudicada a análise do recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0500530-81.2018.8.05.0201)